Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0703317-85.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO DE SOUZA QUEIROZ AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0799852-62.2025.8.07.0016. O agravante, empresário e sócio da sociedade SOS Tecnologia e Gestão da Informação LTDA, insurge-se contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de antecipação de tutela para suspensão dos efeitos de autos de infração de trânsito e do processo administrativo instaurado pelo DETRAN/DF, em razão de pontuação excessiva atribuída à sua CNH por infrações cometidas por terceiros que utilizavam o veículo em atividades empresariais. Sustenta que apresentou formulários de identificação dos reais condutores, documentos comprobatórios e citou jurisprudência que reconhece a possibilidade de transferência judicial da pontuação, mesmo após o prazo administrativo, desde que haja convencimento do magistrado quanto à autoria das infrações. Requer, assim, a reforma da decisão, pleiteando o deferimento de tutela antecipada com a suspensão dos efeitos dos autos de infração e do processo administrativo enquanto pendente a demanda, bem como a transferência das pontuações para os verdadeiros infratores. Preparo recolhido (ID 79676858). É o relato do necessário. Decido. Estabelece o artigo 300, do CPC, que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). No presente caso, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a existência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, tendo em vista que a instauração do processo de suspensão do direito de dirigir pelo DETRAN decorre da opção deliberada do requerente em disponibilizar o veículo em seu nome para as atividades empresariais da sociedade por ele constituída, inexistindo informação de que haja qualquer irregularidade no procedimento administrativo apta a justificar sua paralisação, a fim de evitar prejuízos ao recorrente. Frise-se, ademais, que a infração mais remota teria sido cometida em abril de 2023, de modo que, se o veículo esteve em nome do recorrente até maio de 2025, o proprietário foi notificado da existência de todas as infrações ao longo desses dois anos, optando por manter-se inerte, mesmo com a possibilidade de, tempestivamente, indicar o efetivo infrator. O conhecimento acerca da consequente suspensão do direito de dirigir é inescusável, porquanto decorre de lei. Assim, não se pode justificar a alegada urgência somente agora que o Estado deu início à aplicação do dispositivo legal. Indefiro, portanto, o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.